Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELAS IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA DEFINITIVA JÁ FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. REGIME INICIAL ABERTO. RÉS PRIMÁRIAS. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO.
1. Não se considera inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com a exposição dos fatos criminosos e todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes que lhes foram imputados, possibilitando aos réus o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas acerca da autoria.
3. Comprovados o liame subjetivo, a comunhão de esforços, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre as apelantes, cumpre aplicar a qualificadora do concurso de pessoas ao crime de furto perpetrado.
4.Considerando os bons antecedentes, a primariedade e a quantidade de pena corporal imposta, adequada a imposição do regime prisional aberto (art. 33, parágrafo 2o, ‘c’ do CP).
5. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
6. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT.
7. Recurso conhecido, em parte; na parte conhecida, rejeitada a preliminar e, no mérito, apelo desprovido.